Tribunal: TJDFT
Processo: 0707020-34.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) PROCESSO N.: 0707020-34.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: FAUSTO MEIRELES DE BASTOS AGRAVADO: TAIS DRUMMOND GOMES PEQUENO RELATOR: Desembargador CESAR LABOISSIERE LOYOLA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por FAUSTO MEIRELES DE BASTOS contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Núcleo Bandeirante que, nos autos da ação de no 0703482-46.2019.8.07.0011, indeferiu o pedido que formulou de suspensão do prazo para realização da assembleia do condomínio. Alega o agravante, em breve síntese, que, conforme determinação judicial anteriormente expedida, convocou a realização de assembleia geral ordinária para apresentação das contas da sua gestão na condição de síndico, tendo sido estabelecido dia 31 de março de 2020 para a realização. Afirma que, diante da pandemia atual decorrente da disseminação do vírus COVID-19, requereu ao juízo de origem o adiamento da realização da assembleia, como forma de proteger a todos os condôminos do contágio do vírus, o que foi indeferido pela decisão agravada. Busca, em sede de liminar, a concessão de efeito suspensivo ativo para obstar a realização da assembleia ao menos enquanto durar o prazo de suspensão processual determinado pelo CNJ. No mérito, pretende seu provimento para seja a v. decisão reformada nos termos da antecipação de tutela. É relato do necessário. Decido. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. Considerando que na hipótese a pretensão liminar vindicada representa tutela de urgência em sede recursal, para a concessão da medida, seja ela cautelar ou antecipatória de mérito, devem encontrar-se presentes os pressupostos previstos no artigo 300 do Código de Processo Civil, ou seja, existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito, e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Em análise preliminar dos autos, verifico a presença parcial de tais requisitos. Com efeito, sem qualquer mais profunda análise meritória, verifico que a realização da assembleia geral marcada para o próximo dia 31 de março é inviável, em razão do estado atual de calamidade pública decorrente da pandemia pela disseminação do vírus COVID-19. Assim, tendo em vista a realidade atual pública, que impõe o recolhimento social dos indivíduos e proíbe a formação de aglomerações, tenho que mostra-se prudente, por ora, a concessão parcial do efeito suspensivo ao presente agravo, como forma de obstar a realização da assembleia geral ordinária marcada. Contudo, o deferimento do adiamento da realização da assembleia em nada impede eventual execução da multa fixada pelo juízo de origem, caso seja verificado, nos autos principais, o descumprimento, pelo agravante, da ordem judicial que lhe fora imposta anteriormente. Dessa forma, o efeito suspensivo postulado será parcialmente deferido, apenas para obstar, por ora, a realização da assembleia geral ordinária convocada para o dia próximo dia 31 de março. Conclusão Diante do exposto, nos termos do artigo 1.019, inciso I, c/c artigo 995, parágrafo único, ambos do CPC, CONCEDO PARCIALMENTE O EFEITO SUSPENSIVO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO, para determinar apenas a suspensão, por ora, da realização da assembleia geral ordinária convocada para o dia próximo dia 31 de março. Comunique-se ao Juiz da causa. Intime-se a agravada, na forma do art. 1.019, inciso II, do CPC para que apresente resposta ao recurso no prazo legal e junte a documentação que entender necessária à análise da matéria, ficando cientificada, ainda, de que, na eventualidade de interpor agravo interno, as contrarrazões ao agravo de instrumento deverão vir concomitantemente com as razões do regimental, ante a possibilidade de vir a liminar a ser confirmada pelo colegiado e, na mesma oportunidade, julgado o mérito do instrumental. Publique-se. Intime-se. Brasília/DF, 24 de março de 2020 Desembargador CÉSAR LOYOLA Relator